Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017850-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (EMBARGANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), VALDEMAR BERNARDO JORGE - CPF: 787.071.889-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017850-38.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – CONEXÃO DE OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS EM OUTROS JUÍZOS POR SUPOSTAS VÍTIMAS DO MESMO ACIDENTE – NÃO RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1017850-38.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE.

EMBARGADO:
VERDE TRANSPORTES LTDA

Processo na Origem: 0029764-03.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
da embargada para
manter a decisão que determinou a suspensão da cobrança de coparticipação.

O Agravo de Instrumento n.o 1017850-38.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 112756996 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – CONEXÃO DE OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS EM OUTROS JUÍZOS POR SUPOSTAS VÍTIMAS DO MESMO ACIDENTE – NÃO RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra
”
.

A embargante,
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE,
alega que o acórdão foi omisso e pretende prequestionar a matéria relativa ao risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso não seja reconhecida a conexão entre as ações indenizatórias, conforme o art. 55, §3o, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017850-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso da embargada para manter a decisão que determinou a suspensão da cobrança de coparticipação.

O Agravo de Instrumento n.o 1017850-38.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 112756996 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – CONEXÃO DE OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS EM OUTROS JUÍZOS POR SUPOSTAS VÍTIMAS DO MESMO ACIDENTE – NÃO RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra
”.

A embargante,
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE,
alega que o acórdão foi omisso e pretende prequestionar a matéria relativa ao risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso não seja reconhecida a conexão entre as ações indenizatórias, conforme o art. 55, §3o, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

A embargante aponta a existência de omissão, contida no acórdão, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do agravo de instrumento, qual seja aquele relativo à existência ou não de conexão entre a ação que deu origem ao agravo e as demais ações indenizatórias propostas pelos passageiros do ônibus envolvido no acidente, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pela manutenção da decisão.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Realça-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu até ser possível reunir ações de indenizações decorrentes de mesmo acidente de trânsito em um só Juízo, entretanto, no caso de apenas duas vítimas e das ações terem sido propostas na mesma Comarca, além da necessidade de ser demonstrada que não haverá certa discrepância entre a fase processual que se encontram.

(...)

Assim, considerado que no caso em comento há um número considerável de vítimas e, inclusive, propositura de ações em várias e distantes localidades – Comarcas distintas -, bem como, também não há demonstração de eventual similitude de fases processuais, não se verifica a possibilidade, com vistas à eventual melhoria da prestação jurisdicional, de reunir todas as ações indenizatórias em um só Juízo de uma só Comarca.

(...)

O fato de outros Juízos terem reconhecido prevenção e, assim, determinado a remessa dos específicos processos para o Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá não leva ao reconhecimento da prevenção para todas as ações propostas, na mesma Comarca e/ou em outras distintas, apenas pelo fato de serem direcionadas contra as mesmas proprietárias do ônibus e da carreta bi trem, aqui agravante, e em razão do mesmo fato gerador (acidente de trânsito)
.

Referidas decisões de remessas de processos para a Comarca de Cuiabá, que, aliás, sequer foram objetos de recursos, atingem apenas os específicos processos, na medida em que as partes conformaram com as mencionadas decisões e delas não recorreram.

Todavia,
não podem atingir, menos ainda de forma automática, todas as demais ações
”
. (grifei)

Concluiu-se, portanto, que
a conexão é possível
, mas não automática, muito menos quando a embargada a ela se opõe, o que não ocorreu nos processos que a embargante indicou como paradigma e nos quais foi determinada a conexão das ações.

A manutenção da decisão teve por fundamento o fato de que não restou demonstrada a possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes ou contraditórias, mas certamente as decisões são diferentes, até porque cada autor tem uma pretensão com relação à indenização pleiteada, mormente porque cada um foi atingido de uma forma diferente pelo acidente ocorrido.

Conclui-se, assim, que não foi omisso o acórdão porquanto discutiu os temas debatidos na decisão agravada e concluiu pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão entre a presente ação e outras propostas em outros Juízos, porém decorrentes do mesmo acidente, ocorrido em 17.03.2015, no KM 483 da BR 364.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022